Tribunal: TJMT
Processo: 1029901-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a ocorrência de prescrição trienal em processo administrativo ambiental. Debate sobre infração administrativa apurada no processo n. 199582/2010 e aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se os lapsos temporais identificados no processo administrativo configuram prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conforme tese firmada no IRDR – Tema 9, a prescrição intercorrente administrativa incide em processos paralisados por mais de três anos sem atos processuais relevantes ou instrutórios, sendo insuficientes despachos meramente ordinatórios.
4.No caso concreto, entre 1o/11/2013 (entrada em vigor do Decreto n. 1.986/2013) e 1o/11/2016, não houve a prática de atos processuais significativos.
5.O prazo de cinco anos para decisão final também foi ultrapassado, pois a infração ocorreu em 2010, mas a decisão administrativa foi proferida apenas em 2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente, acolhendo a exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento:
Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de infrações ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal n. 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9, N.U. 1014434-57.2024.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024; AC 0001054-67.2018.4.01.3601, Desa.Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - Sétima Turma, PJe 27/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029901-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), OGNEY DA SILVA MENEZES - CPF: 857.776.179-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a ocorrência de prescrição trienal em processo administrativo ambiental. Debate sobre infração administrativa apurada no processo n. 199582/2010 e aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se os lapsos temporais identificados no processo administrativo configuram prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme tese firmada no IRDR – Tema 9, a prescrição intercorrente administrativa incide em processos paralisados por mais de três anos sem atos processuais relevantes ou instrutórios, sendo insuficientes despachos meramente ordinatórios.

4.No caso concreto, entre 1o/11/2013 (entrada em vigor do Decreto n. 1.986/2013) e 1o/11/2016, não houve a prática de atos processuais significativos.

5.O prazo de cinco anos para decisão final também foi ultrapassado, pois a infração ocorreu em 2010, mas a decisão administrativa foi proferida apenas em 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente, acolhendo a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de infrações ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal n. 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9, N.U. 1014434-57.2024.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024
;
AC 0001054-67.2018.4.01.3601, Desa.Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - Sétima Turma, PJe 27/07/2023.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OGNEY DA SILVA MENEZES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1016439-31.2021.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais alega, em síntese, que opôs exceção de pré-executividade apontando a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 199582/2010, uma vez que o procedimento ficou paralisado por período superior a três anos, todavia, a decisão agravada não acolheu a prescrição alegada, reconhecendo simples despachos como suficientes para interromper o prazo prescricional, contrariando o entendimento jurisprudencial.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão da execução e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente trienal e, por consequência, declarar inexigível o crédito tributário.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal no Id 247926188.

Contrarrazões no Id 255201668, pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, diante da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida na análise de Exceção de Pré-Executividade, a qual não reconheceu a ocorrência da prescrição trienal no processo administrativo ambiental.

Destaca-se que não se trata de crédito tributário, mas de multa administrativa aplicada no processo administrativo ambiental n.199582/2010, instaurado em 22/3/2010, razão pela qual aplica-se a legislação estadual específica sobre a matéria.

O Agravante sustenta que a prescrição intercorrente, no caso em tela, rege-se pelo Decreto Estadual n. 1986/2013, e operou-se a prescrição trienal no lapso de tempo entre o recebimento da intimação para defesa administrativa, em 31/3/2010, e a intimação para apresentação de alegações finais em 01/10/2013, como também no lapso temporal entre a intimação para apresentar alegações finais, em 01/10/2013 e a decisão administrativa homologando o Auto de Infração, em 12/01/2018.

Sobre a prescrição regida pelo Decreto Estadual n.1986/2013, tratou o acórdão proferido no RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja questão submetida a julgamento foi “
Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual n. 1986/13
.”

Referido IRDR - Tema 9 - fixou a seguinte tese:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Assim, no caso concreto, conforme item III.1 da tese fixada, tratando-se de infração ambiental com processo administrativo instaurado no ano de 2010, contudo, não finalizado até a data de 1o/11/2013, aplica-se o referido Decreto, entretanto, somente a partir desta data, que é quando entrou em vigência.

Com isso, a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental somente pode ser verificada a partir de 1o/11/2013, bem como, de acordo com o item II.1 da referida tese,
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
.

Mediante aplicação de tais itens da tese fixada no IRDR – Tema 9, tem-se que de 1o/11/2013 a 1o/11/2016, ou seja, no transcurso do prazo de três anos entre a entrada em vigor do Decreto n.1986/2013, nenhum

ato foi praticado no processo administrativo que implique em impulso efetivo de instrução. Senão, vejamos:

- Em 1o/10/2013, antes da entrada em vigor do Decreto n.1986/2013, o autuado(agravante) foi intimado para apresentar razões finais;

- Em 14/12/2015 foi proferido despacho determinando juntada de certidão de antecedentes;

- Em 11/5/2016 foi juntada tal certidão;

- Em 16/10/2017 foi proferido mero despacho de encaminhamento para análise;

- Em 12/1/2018 foi proferida a decisão de primeira instância, homologando o Auto de Infração.

Este Tribunal tem reiteradamente decidido que o mero despacho para emissão de certidão de antecedentes, sem qualquer impulso efetivo de instrução processual, não configura ato processual capaz de interromper o fluxo da prescrição intercorrente, e o mero despacho encaminhando o processo para análise também é desprovido de conotação de impulso para apuração da infração. À exemplo:

“ (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente nos processos administrativos que fundamentam as CDAs, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema no 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a configuração da prescrição intercorrente após três anos de inércia processual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do IRDR Tema no 9, ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional.

4. No caso, verifica-se que os Processos Administrativos no 225226/2014 e no 26171/2015 permaneceram inertes por mais de três anos, sem atos processuais relevantes ou de instrução capazes de interromper a prescrição, configurando, assim, a prescrição intercorrente administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido, com reconhecimento da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos no 225226/2014 e 26171/2015 e consequente extinção do crédito objeto das CDAs executadas.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de créditos punitivos ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme o IRDR Tema no 9 do TJ-MT e o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013."

(...)

(N.U 1014434-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

De igual forma já decidiu o Tribunal Regional da 1° Região:

“(...). 3 – A movimentação processual constituída de meros despachos e encaminhamentos a setores distintos do órgão administrativo não representam ato inequívoco apto a interromper a prescrição nos termos do art. 2o da Lei 9.873/1999. (Precedentes: AC 00310581020114013900, Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, Oitava Turma, e-DJF1 de 20/10/2017; AC 0025514- 21.2009.4.01.3800/MG, rel. convocado Juiz Federal EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES FILHO, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016;) 4 – Apelação não provida. (AC 0001054-67.2018.4.01.3601, Desembargadora Federal GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - Sétima Turma, PJe 27/07/2023).

Portanto, quando foi prolatada a decisão homologatória do Auto de Infração, em 12/1/2018, o processo administrativo já estava fulminado

pela prescrição intercorrente, já que de 1o/11/2013 a 1o/11/2016 não houve ato processual efetivo visando apuração do fato.

Não bastasse, é de se anotar que conforme a tese fixada no IRDR – Tema 9, o prazo de 05 anos do Decreto n.1986/2013 refere-se ao prazo, a partir da data da infração, para a decisão final do processo administrativo ambiental.

No caso em tela, tratou-se de infração autuada em 2010, com instauração do processo administrativo ambiental em 2010 e somente foi proferida decisão administrativa em 2018, transcorridos mais de cinco anos.

Assim, também configura no caso a prescrição quinquenal, posto que antes do Decreto n.1986/2013, a prescrição do processo administrativo regia-se pelo Decreto Federal n.20.910/32, que fixa, de igual forma, o prazo quinquenal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo n. 199582/2010, que originou a CDA n. 2018826921, e, por consequência, acolher a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação de Execução Fiscal n. 1016439-31.2021.8.11.0041.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024